Tribunal: TJDFT
Processo: 0724099-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724099-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SURF TELECOM S.A. AGRAVADO: MICHAEL JOSEF ROUBICEK, PLINTRON DO BRASIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por SURF TELECOM S.A., tendo como partes agravadas o MICHAEL JOSEF ROUBICEK e PLINTRON DO BRASIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA., contra a r. decisão em ID n. 161240222 dos autos originários, exarada pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0712773-95.2022.8.07.0001, que determinou a expedição de carta precatória para a Comarca de São Paulo/SP, visando à busca e apreensão dos documentos arrolados no item III.C da petição de emenda à inicial (ID 127232861 dos autos de origem) na filial da empresa ré em São Paulo. Nas razões recursais (ID 47997468), a agravante narra que, na origem, MICHAEL JOSEF, na qualidade de a época Conselheiro Fiscal SURF TELECOM, hoje destituído, e PLINTRON, na condição de acionista, ajuizaram ação requerendo a exibição de documentos, o que foi deferido pelo juízo a quo, que determinou que a agravante “exiba os documentos arrolados no item III.C da petição de emenda” e, por não terem sido todos eles apresentados, foi determinada a realização de busca e apreensão; que a diligência realizada em 25/04/2023 foi frutífera, tendo sido apreendidas as “atas das Assembleias Gerais da Companhia que, nos termos do art. 152 da LSA, fixaram o valor da remuneração, verbas e benefícios da alta gestão e da diretoria, realizadas entre dezembro de 2017 e 2021”; que, por não terem sido apreendidos todos os documentos arrolados no item III.C da petição de emenda, a decisão ora agravada determinou a expedição de Carta Precatória para a realização de nova busca e apreensão em filial da agravante na cidade de São Paulo/SP. Informa a agravante que protocolou pedido de reconsideração (Id n. 161947998 dos autos de origem), apresentando todas as demonstrações financeiras da empresa de 2010 a 2022, para evidenciar a desnecessidade de nova busca e apreensão e, intimados a se manifestarem, os ora agravados mantiveram-se inertes. Requer, assim, em sede de antecipação de tutela recursal, a imediata suspensão o da busca e apreensão com notificação de tal fato ao Setor de Cartas Precatórias Cíveis até o julgamento deste Agravo de Instrumento e, no mérito, a revogação da nova busca e apreensão. Preparo recolhido e apresentado (ID 46892875 e 46892878). Em decisão em ID 48115924, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Contrarrazões apresentadas pelos agravados em ID 49109600, em que requerem seja julgado prejudicado o agravo em razão da perda superveniente do objeto e, no mérito, seja negado provimento ao recurso. Intimada a se manifestar, a agravante apresentou a petição em ID 50338472, em que requer a extinção do recurso diante da perda do objeto. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente requereu a extinção deste agravo de instrumento, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil – CPC[1]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[2]. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;